Tribunal: CARF
Processo: 11444.000845/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permita ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do ato administrativo de lançamento por falta de motivação quando a autoridade lançadora descreve oprocedimentofiscal, os fatos a ele relacionados, afundamentaçãolegal dolançamento, ainda que de maneira sucinta, e o contribuinte apresenta defesa apta e específica demonstrando ter compreensão das razões do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE. Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, como regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000845/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ALESSANDRO CARDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permita ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do ato administrativo de lançamento por falta
de motivação quando a autoridade lançadora descreve oprocedimentofiscal, os
fatos a ele relacionados, afundamentaçãolegal dolançamento, ainda que de
maneira sucinta, e o contribuinte apresenta defesa apta e específica
demonstrando ter compreensão das razões do lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, como regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.É vedado aos membros das turmas de julgamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000845/2010-82
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao imposto de renda pessoa física do ano-
calendário de 2005, exercício de 2006, no valor de R$ 111.989,90, composto pelo principal (R$
50.709,52), multa (R$ 38.032,14) e por juros de mora (R$ 23.245,24) (fls. 03/07). O lançamento
fundamentou-se na omissão de rendimentos caracterizada por créditos em contas correntes e de
investimento mantidas pelo autuado, cuja origem não foi comprovada por documentação hábil e
idônea.
Os fatos objeto do lançamento foram bem resumidos no relatório fiscal que
acompanha o Auto de Infração (fls. 11/19):
“2. Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal — TIPF, de 12/06/2009
(fls. 17/19), recebido por via postal com Aviso de Recebimento (AR) em
19/06/2009, o sujeito passivo foi informado que se encontrava sob fiscalização,
cientificado da constatação de movimentação financeira no ano-calendário
2005, em montante incompatível com os rendimentos declarados A SRF e
intimado a apresentar extratos bancários e demais documentos (com a finalidade
de comprovar a origem dos recursos movimentados junto as instituições
financeiras) e a apresentar os documentos comprobatórios das deduções da base
de cálculo do imposto.
2.1. Em resposta ao Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo
protocolou documento PRT/DRF/MRA n° 010048, de 03/07/09, solicitando
prorrogação do prazo para apresentação dos documentos, que foi deferido
concedendo-lhe a prorrogação de prazo por 20 (vinte) dias, vencido em
09/07/09.
2.2. Expirado prazo acima mencionado, sem manifestação do sujeito passivo e
para dar continuidade ao procedimento fiscal, com a finalidade de verificar as
informações bancárias, foram emitidas Requisições de Informações Sobre
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

Movimentação Financeira — RMF, em 14/09/2009, destinadas As instituições
financeiras Banco Itaú S/A e UNIBANCO — União de Bancos Brasileiros S/A
(fls. 24/27).
2.3. Em atendimento as RMF citadas, as instituições financeiras encaminharam
os dados cadastrais e extratos bancários (fls. 31/59 — Banco had S/A e fls.
63/80 — Banco Unibanco S/A) que foram base da conciliação entre as diversas
contas correntes e conta de poupança do sujeito passivo, sendo excluídos os
lançamentos que não configuraram ingressos de novos recursos, no valor R$
165.235,13 de créditos desconsiderados, conforme discriminados no "anexo II
— Créditos Desconsiderados" do Termo de Intimação Fiscal de 05/03/2010 (fls.
89/92).
2.4. Dessa forma, depois de desconsiderarmos os créditos que não
representavam ingressos de novos recursos, restaram os seguintes créditos, aos
quais o sujeitos passivo foi intimado a comprovar a origem pelo Termo de
Intimação Fiscal de 05/03/2010 (fls. 83/126), recebido por via postal com AR
em 11/03/2010, do qual não obtivemos resposta:
(...)
3. Em 05/05/2010, o sujeito passivo foi intimado a apresentar cópias de diversos
documentos bancários relacionados no Termo de Intimação Fiscal de
30/04/2010 (fls. 128/130), recebido por via postal com AR em 05/05/2010 ao
qual também não obtivemos qualquer resposta do sujeito passivo.
(...)
6. O sujeito passivo não comprovou a origem dos recursos utilizados nas
operações que originaram valores creditados em contas de depósito mantidas
junto a instituições financeiras, no valor total de R$ 208.916,44, caracterizando-
se omissão de rendimento, conforme preceitua o artigo 42 da Lei n° 9.430, de ,
abaixo transcrito.
(...)
6.1. Do valor dos créditos bancários com origem não comprovada deduzimos
mensalmente o valor de R$ 1.500,00, declarados pelo sujeito passivo como
rendimentos recebidos de pessoas físicas, resultando nos valores mensais a
seguir relacionados, lançados como - omissão de- rendimentos decorrentes dos
créditos bancários de origem não comprovada:
(...)”
Em impugnação (fls. 154/160), o contribuinte alega a inconstitucionalidade do art.
42, da Lei no 9.630/96, assim como o caráter confiscatório da multa imposta. Além disso,
defende que houve a comprovação da origem dos depósitos em suas contas bancárias.
A DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-56.415
(fls. 168/178), assim ementado:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

sua conta de depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção
legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que
tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
MATÉRIA
INCONTROVERSA.
Tendo em vista que o contribuinte não se manifestou sobre a infração, trata-se
de matéria incontroversa, devendo ser mantida a alteração correspondente
efetuada pelo lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificado do Acórdão em 04/04/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 182), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 05/05/14 (fls. 183/199), no qual aduz a nulidade do
auto de infração em virtude da ausência de motivação do ato administrativo de lançamento,
assim como a improcedência do lançamento em face da ausência de movimentação bancária
incompatível e do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
Inicialmente, o recorrente requer o reconhecimento da nulidade do auto de
infração em virtude da ausência de motivação do ato administrativo de lançamento, o que teria
impedido a compreensão dos fatos que levaram à autuação.
De acordo com o art. 14, do Decreto no 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, a impugnação do lançamento instaura a fase litigiosa.
O art. 16 do mesmo diploma legal determina a observância de determinados
requisitos para a contestação do lançamento fiscal, dentre eles que a impugnação deverá
especificar os pontos de discordância em relação ao ato administrativo, com base em argumentos
de fato e direito. Senão vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)”
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

Disso tudo, infere-se da legislação que as razões de defesa submetidas à primeira
instância determinam os limites do litígio instaurado com a impugnação do lançamento
tributário.
Por sua vez, a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria impugnada pelo autuado, conforme a extensão da petição
apresentada na esfera inicial.
Destarte, o recurso não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada
quando da impugnação do lançamento.
Nessa mesma linha de entendimento, o art. 17, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”
Como consequência, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir
matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas. As questões não provocadas e nem levadas
a debate na primeira instância por meio da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na
fase recursal, constituem matérias preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
Caso contrário, haverá afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
administrativa, o qual orienta o processo administrativo fiscal, e à própria estabilização da
demanda nos limites do litígio instaurado.
No caso concreto, o fundamento em questão não constou da impugnação dirigida
à DRJ, o que impede o respectivo conhecimento por esta instância.

MÉRITO
A irresignação não merece prosperar.
No recurso voluntário não houve apresentação de nenhum elemento ou argumento
adicional capaz de infirmar a decisão da DRJ recorrida.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
O Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.”
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse sentido, o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo em questão,
no Tema no 842, da repercussão geral:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento,
em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente
que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência
do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco
procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera
alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional".
(RE 855649, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, DJe-
091 divulg. 12/05/2021 public. 13/05/2021) (destacou-se).
No caso concreto, o trabalho da fiscalização foi realizado visando à busca dos
fatos ocorridos. O contribuinte foi diversas vezes intimado para apresentar esclarecimentos,
porém, os documentos trazidos não foram suficientes para comprovar a origem dos valores,
tendo se limitado a extratos bancários diversos, desacompanhados de explicações sobre a origem
deles.
O ônus da prova de discriminar e comprovar a origem dos depósitos é do
recorrente.
Com efeito, não basta a alegação genérica de que os valores depositados em suas
contas estariam comprovados, eis que os argumentos devem estar acompanhados de provas, não
bastando a apresentação de diversos documentos sem correlacioná-los com os fatos que se
pretende provar e com as conclusões a que se pretende chegar.
Nesse sentido, conferir acórdão desta Turma:
“Processo no 11080.725188/2010-56
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.”
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, já que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.

NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente pleiteia, por fim, o afastamento da multa no percentual de 75%,
fundamentada no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, por entender que é incompatível a Constituição
Federal vigente.
Contudo, não lhe assiste razão à recorrente.
Inicialmente, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, como regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se previamente e
expressamente definidas na lei tributária, no caso, no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000845/2010-82

A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora para tal fim.
Como consequência, a decisão recorrida não merece reparos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 209
DF CARF MF
Original